Tribunal: TJES
Processo: 0019610-89.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019610-89.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros

APELADO: NILO VENTURIN NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ELIMINATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Ordinária, determinando a nomeação do candidato ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, em concurso público regido pelo Edital nº 05/2018, diante da ilegalidade do ato que o eliminou na etapa de natação do Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se foi legítima a eliminação do candidato do concurso público por não ter tocado a borda da piscina durante a prova de natação, conforme previsão editalícia, bem como se houve comprovação, pela Administração, da irregularidade que justificaria o ato eliminatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo a observância estrita de suas regras.

4.
O controle judicial sobre atos de bancas examinadoras limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a reavaliação de critérios técnicos ou de mérito, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

5.
É ônus da Administração Pública demonstrar a regularidade do ato eliminatório, especialmente quando o fundamento da exclusão se baseia em elemento probatório sob sua posse exclusiva, como gravação audiovisual da prova física.

6.
A não apresentação do vídeo da prova, apesar de determinação judicial, inviabiliza a verificação objetiva da suposta irregularidade e configura falha no dever de prova da legalidade do ato administrativo.

7.
Diante da ausência de comprovação de descumprimento das regras do edital, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito do candidato à nomeação, uma vez que aprovado nas demais etapas do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, devendo suas regras ser estritamente observadas.

2. O Poder Judiciário pode anular ato eliminatório de concurso quando constatada ausência de prova da legalidade do procedimento pela Administração.

3. Compete à banca examinadora o ônus de comprovar a regularidade do teste físico e a efetiva ocorrência da conduta imputada ao candidato, especialmente quando detém o controle do meio de prova, como gravações em vídeo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019610-89.2018.8.08.0012

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: NILO VENTURIN NETO, AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 424/426v, em que o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, em Ação Ordinária ajuizada por Nilo Venturin Neto em face do Estado do Espírito Santo e da Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda – AOCP, julgou procedente o pedido autoral para determinar a nomeação da parte autora ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar referente ao certame regido pelo Edital n. 05/2018.

No recurso de Id 13921346, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o autor não atingiu o mínimo exigido para aprovação na segunda etapa do certame, especificamente na prova de natação, uma vez que nos “
parâmetros do edital, o candidato deve, na virada (em piscina com menos de 100 metros), tocar a borda com qualquer parte do corpo ou tocar a borda e impulsionar-se na parede
”. Aduz, ainda, que o edital faz lei entre as partes, de forma que a Administração Pública encontra-se vinculada aos seus termos.

Como se observa, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que considerou o Apelado inapto na prova de natação do TAF e, consequentemente, o eliminou do certame.

Mister, de plano, trazer à baila o que prevê o Edital n. 05/2018 do Instituto AOCP a respeito:

1.9.7 NATAÇÃO EM PISCINA – 100m (MASCULINO/FEMININO):

1.9.7.1 O teste de natação de 100 metros será realizado em piscina e a metodologia para a preparação e a execução do teste de natação para os candidatos do sexo masculino e feminino será constituída de:

a) após o comando de autorização do examinador, o candidato deverá posicionar-se em pé, dentro da piscina, no início da raia, apoiado na borda correspondente, aguardando a autorização do examinador;

b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá iniciar o deslocamento na piscina e nadar 100 metros em nado livre, no tempo máximo de 2 minutos, conforme previsto na Tabela 1 do Anexo II deste edital;

c) na virada,
será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda)
– isso ocorrerá somente quando o comprimento da piscina for menor que 100 metros;

d) a chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada. (
sem grifos no original
)

De acordo com a regra editalícia, o candidato deveria deslocar-se por 100 metros na piscina e, feito o deslocamento em piscina de 50 metros, haveria a possibilidade de o candidato tocar a borda para impulsionar-se.

In casu
, a eliminação do autor ocorreu pela suposta ausência de impulsão na parede no momento da volta, o que seria necessário para completar os 50 metros faltantes para se atingir o marco total de 100 metros.

O Estado argumenta, assim, que a permissão prevista na norma editalícia para “tocar na borda” configura, na verdade, uma obrigatoriedade, tendo em vista que o ponto de partida na prova de natação é a borda da piscina e, portanto, a borda oposta à borda de partida precisaria ser tocada para que toda a distância fosse percorrida.

Como cediço, o princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, que é considerado a “lei do concurso”.

Ressalta-se, ainda, que não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, haja vista o que estipulado pelo STF ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral: “
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”.

Embora o precedente trate especificamente da correção de provas, a
ratio decidendi
aplica-se à análise de critérios de avaliação em outras etapas do concurso, como o TAF, vedando a interferência judicial nos critérios de avaliação e no mérito da decisão da banca, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inobservância do edital.

No caso em exame, o Apelante afirma que a ausência de toque na borda da piscina poderia ser verificada por meio do vídeo gravado no momento da prova física. Ocorre que, instado em despacho de fl. 210v para apresentar a referida mídia, deixou de fazê-lo, descumprindo seu ônus probatório.

Neste ponto, o magistrado sentenciante destacou, de forma escorreita, que:

Todo candidato, em concurso público, mais precisamente no teste de aptidão física, como na hipótese dos autos, tem o direito subjetivo de ter acesso as filmagens da prova física, enquanto que a banca examinadora tem a obrigação de disponibilizar o vídeo a cada participante, para que seja possível verificar se houve ou não ilegalidades e, consequentemente, exercer o direito de defesa e contraditório. Sem tal providência, por óbvio, não se pode aferir de forma inequívoca a regularidade do teste, ante a não apresentação do referido vídeo pelo ente público, que, aliás, justificou a eliminação exatamente na existência do vídeo.

Deste modo, ainda que se entenda que a permissão para tocar na borda prevista no edital não seja uma mera possibilidade, mas, sim, uma obrigatoriedade, o Apelante deixou de trazer aos autos qualquer prova do descumprimento de tal norma por parte do candidato e, via de consequência, não demonstrou que o autor foi corretamente eliminado do certame.

Assim, tendo o Apelado sido aprovado em todas as demais etapas do concurso, mister a manutenção da Sentença para determinar a nomeação da parte autora ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.